Tribunal: CARF
Processo: 13896.902135/2010-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO MAROZZI GREGORIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-11-18

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.902135/2010-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.918 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de outubro de 2020
Recorrente
KELLY SERVICES DO BRASIL RECURSOS HUMANOS LTDA. (ATUAL
DENOMINAÇÃO DE TRADIÇÃO PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA DE
SERVIÇOS LTDA)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
DECURSO DO PRAZO DE CINCO ANOS.
O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo é de
cinco anos contados da data da apresentação do correspondente PER/DCOMP.
Decorrido o referido prazo, considera-se tacitamente homologada a
compensação.
COMPENSAÇÃO. PEDIDO DE DILIGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS.
Mantém-se o conteúdo da decisão recorrida quando os fatos não revelam
verossimilhança das alegações recursais para que se proponha a realização de
qualquer diligência. A interessada não trouxe nenhuma prova adicional que
possa indicar a inexatidão da análise perpetrada na unidade de origem e
complementada pela instância a quo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregorio, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andreia Lúcia Machado Mourão, Fabiana Okchstein Kelbert e Luiz Tadeu
Matosinho Machado (Presidente). Ausente, momentaneamente, o conselheiro Cléucio Santos
Nunes.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.902135/2010-04
Fl. 401
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.918 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.902135/2010-04

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por KELLY SERVICES DO BRASIL
RECURSOS HUMANOS LTDA. (Atual denominação de TRADIÇÃO PLANEJAMENTO E
TECNOLOGIA DE SERVIÇOS LTDA) contra acórdão que julgou parcialmente procedente a
manifestação de inconformidade apresentada diante da homologação parcial, pela DRF/Barueri-
SP, da compensação de crédito de saldo negativo de IRPJ do 2o trimestre de 2004 com débitos da
própria contribuinte.
Em seu relatório, a decisão recorrida assim descreveu o caso:
O presente processo trata de Declarações da Compensação Eletrônica - PER/DCOMP
(PD) no. 28972.40244210904.1.3.02-7060 e outras 15(quinze) relacionadas (vide quadro
adiante), fls.02 até 17 -, conforme Despacho Decisório, fl. 18, pelas quais a Interessada
pretende aproveitar um suposto crédito de saldo negativo de IRPJ, referente ao 2o
trimestre do ano-calendário 2004, no valor original de R$ 76.577,96 na data de
transmissão.
2. O Despacho Decisório (número de rastreamento 863979413), fl.18, HOMOLOGOU
PARCIALMENTE a compensação declarada no PER/DCOMP de número
28972.40244210904.1.3.02-7060,
e
NÃO
HOMOLOGOU
as
compensações
declaradas nos 15 (quinze) PER/DCOMP ́s relacionados no quadro abaixo (e conforme
consta dos quadros “PER/DCOMP Despacho Decisório - Detalhamento da
Compensação”, às fls.25/30), porque a soma das parcelas de composição do crédito
confirmadas não é suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a apuração
do saldo negativo informados pelo sujeito passivo, conforme se verifica nos quadros
abaixo:
(...)
2.1 Segundo as Informações Complementares da Análise do Crédito (fls.21/24), foi
confirmada a seguinte parcela do crédito: Retenções na Fonte: R$: 33.379,12, sendo R$
27.858,87, integralmente, e R$ 5.520,25, parcialmente, conforme consta do Despacho
Decisório retrocitado.
2.2 Portanto, não houve confirmação de retenções na fonte no valor de R$ 43.357,71, de
um total de R$ 76.736,83 de valor de parcelas para composição do crédito informadas
no presente PER/DCOMP.
3. A Interessada foi intimada da decisão em 11/06/2010, sexta-feira, fls19/20 e, em
13/07/2010 (carimbo de fl.31), interpôs Manifestação de Inconformidade (fls.31/54),
alegando, em síntese, que:
3.1 Em face do regime trimestral de apuração do Lucro Real, computou no 2o trimestre
de 2004, a título de saldo negativo do IRPJ, o valor de R$ 76.577,96, decorrente de: R$
32.588,21 de IRPJ devido no período; e (-) R$ 109.166,17, relativo ao adiantamento de
retenções de IRRF sob a rubrica 1708 (remuneração de serviços profissionais prestados
por Pessoa Jurídica –PJ a outra PJ), comprovadas pelo relatório de retenções de Notas
Fiscais (fls. 105 até 126) e cópias de 50% das Notas Fiscais (a totalidade corresponde à
aproximadamente 2.000 notas fiscais), às fls. 127 até 218 e fls. 222 até 313, cujo
recolhimento dos impostos não foi comprovado pela Receita Federal.
3.2 A Compensação declarada na DCOMP (Declaração de Compensação) extingue o
crédito tributário sob condição resolutória de sua ulterior homologação (caput e §§ 1o e
2o da Lei no 9.430/96). O artigo 17 da MP no 135, de 30.03.2003, que modificou a
redação do § 5o do artigo 74 da Lei no 9.430/96, determinou que “o prazo para
Fl. 402
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.918 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.902135/2010-04

homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo será de 5 (cinco) anos,
contados da data da entrega da declaração de compensação”.
3.3 Discorda veementemente do valor de R$ 43.357,71, relativo a Imposto de Renda
Retido na Fonte (IRRF), glosados pela autoridade tributária.
3.4 Reconhece ter havido equívoco de sua parte no detalhamento da DCOMP do valor
integral do crédito composto pelas retenções originadas das fontes pagadoras a título de
IRRF (código 1708), em face de prestação de serviços pela ora contribuinte e outras
parcelas integrantes do crédito. Destarte, na DCOMP informou o total de IRRF (código
de receita 1708) o valor de R$ 76.577,96; e, na DIPJ, indicou a título de IRRF (código
de receita 1708) o montante de 109.166,17. Desta forma, deixou de informar a título de
IRRF(código 1708), o valor aproximado de R$ 32.588,21( = R$ 109.166,17 – R$
76.577,96) .
3.5 Alega que tal fato se verificou em virtude de ter interpretado o procedimento de
detalhamento do crédito de saldo negativo de IRPJ de maneira distinta da lógica
estrutural do programa PER/DCOMP – considerava suficiente detalhar o crédito no
PER/DCOMP apenas com a parcela de retenções na fonte (IRRF – código 1708).
3.6 Mas, para o sistema PER/DCOMP, o sujeito passivo deve detalhar integralmente as
parcelas que compõem os pagamentos/compensações a título de IRPJ e/ou retenções de
IRRF-PJ, porquanto o programa deduzirá deste montante o IRPJ devido e apurará para
o período a existência do saldo negativo de IRPJ.
3.7 Desta forma, deixou de informar a título de IRRF(código 1708), o valor aproximado
de R$ 32.588,21(= R$ 109.166,17 – R$ 76.577,96), exatamente o valor do IRPJ devido
no período.
3.8 Em que pese a prova hábil da retenção do IRRF ser o informe de rendimentos
emitido pelas fontes pagadoras, em homenagem ao princípio da verdade material, deve
poder a empresa comprovar as retenções de IRPJ na fonte por outros meios: contratos;
notas fiscais; e outros documentos contábeis e comerciais. Isto porque não raro ocorrem
falhas nas apresentações de declarações de imposto de renda na fonte (DIRFs) pelos
contratantes dos serviços em nome dos beneficiários.
3.9 A Interessada faz menções acerca da busca da “verdade material” nos julgamentos,
com admissibilidade de apreciação de todos os meios de provas, citando textos
doutrinários e de jurisprudência de órgãos julgadores administrativos (inclusive das
Delegacias da Receita Federal de Julgamento).
3.10 A Interessada diz considerar poder ser excluída da discussão de mérito a análise
das DCOMPs não homologadas (num total de 14), um vez que o Despacho Decisório
ter sido emitido em 07/06/2010, referidas DCOMP ́s foram homologadas tacitamente,
porquanto decorridos mais de cinco anos, desde da transmissão das DCOMPs mais
recentes (29/12/2004), não houve pronunciamento de mérito pela autoridade fiscal. Vide
relação das citas DCOMPs:

Fl. 403
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.918 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.902135/2010-04

3.11 A Interessada ressalta que, para melhor esclarecimento, veja-se a legislação de
regência, “artigo 74 da lei no 9.430/96”, merecendo destaque para o caso do parágrafo
5o:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002) (Vide Decreto no
7.212, de 2010) (Vide Medida Provisória no 608, de 2013) (Vide Lei no 12.838, de
2013).
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo será de 5
(cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação. (Redação
dada pela Lei no 10.833, de 2003).
3.12 Na data da recepção da DCOMP caracterizou-se o fato gerador da obrigação
principal, iniciando-se o prazo decadencial de cinco anos da data de sua transmissão,
conforme artigo 114 do Código Tributário Nacional.
3.13 Sendo a decadência e a homologação tácita hipóteses previstas na legislação
tributária de extinção da obrigação tributária, seu reconhecimento deve ser feito de
ofício pela autoridade administrativa, independentemente de pedido do sujeito passivo,
em respeito aos princípios da estrita legalidade e da moralidade administrativa.
3.14 Nesse sentido, o referido crédito tributário não pode prosperar, devendo, como
medida de Direito e Justiça, ser extinto por ter verificado a homologação tácita das
compensações.
3.15 Para comprovação do montante do direito, reitera, em nome do princípio da
verdade material, a realização de diligência, onde poderá se considerar a apresentação
de documentação complementar pra comprovação de liquidez e certeza de todo o
crédito solicitado.
3.16 Pelo exposto, que seja reconhecida de ofício a homologação tácita das DCOMPs
não homologadas de números:

3.17 Caso não ocorra a homologação tácita das referidas DCOMPs, em razão da
prescrição da constituição do crédito, e ainda restando dúvidas quanto à veracidade dos
créditos, que seja deferido a apresentação da totalidade dos documentos fiscais, antes da
decisão do Douto julgador, e que haja a suspensão da exigibilidade do crédito tributário
em face da apresentação de recurso tempestivo no âmbito administrativo.
A DRJ/Rio de Janeiro proferiu, então, acórdão cuja ementa assim figurou:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO
Fl. 404
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-004.918 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.902135/2010-04

O órgão julgador de primeira instância indeferirá o pleito de realização de diligência
quando considerá-la prescindível para a solução da lide.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2004
DIPJ. APURAÇÃO DO SALDO DE IRPJ A PAGAR. IMPOSTO DE RENDA
RETIDO NA FONTE. REQUISITOS PARA DEDUTIBILIDADE.
O Imposto de Renda Retido na Fonte só pode ser deduzido na declaração de pessoa
jurídica se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela
fonte pagadora dos rendimentos.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. DECURSO DE
PRAZO LEGAL.
O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo será de
5(cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação. Decorrendo o
prazo legal, considera-se homologada a declaração de compensação.
COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO. HOMOLOGAÇÃO ATÉ O LIMITE
RECONHECIDO.
Homologa-se a compensação até o limite do direito creditório reconhecido.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Cumpre esclarecer que a instância a quo concordou com o reconhecimento da
homologação tácita dos quatorze PER/DCOMP que a manifestante disse poderem ser excluídos
da discussão de mérito. Por outro lado, apesar de ter sido incluído mais um PER/DCOMP no
pedido da homologação tácita (o de no 26517.87099.260905.1.7.02-6180), não se lhe aplicou o
mesmo entendimento, sendo mantida não homologada a compensação e a cobrança do seu débito
de IRRF do período de apuração de 01/04/2005 (original no valor de R$ R$ 1.294,85) vinculada
ao processo no 13896.902672/2010-46 (fls. 29 inscrita no processo em papel que foi
digitalizado).
Além disso, a DRJ procedeu consultas ao Sistema DIRF e verificou que deveria
ser confirmada uma diferença complementar de valores retidos na fonte equivalente à R$
34.235,03, reconhecendo um direito creditório adicional de idêntico valor, que deveria ser
utilizado primeiramente para quitar as compensações homologadas tacitamente e, eventual saldo,
no PER/DCOMP no 28972.40244.210904.1.3.02-7060. Note-se que este último havia sido o
único (dentre os dezesseis do processo) cuja compensação havia sido parcialmente homologada
pela unidade de origem (fls. 24 a 29 inscrita no processo em papel que foi digitalizado).
Inconformada, a interessada apresentou recurso voluntário onde, essencialmente,
sustenta que: (i) o despacho decisório deixou de observar o poder/dever de realização de
diligência previsto no art. 76 da IN SRF no 1300/12; (ii) a não realização de diligência fere o
princípio da verdade material; e (iii) conforme se infere da relação das notas fiscais juntadas com
Fl. 405
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-004.918 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.902135/2010-04

a manifestação de inconformidade, houve a efetiva retenção do imposto não confirmada pelo
despacho decisório. Transcreve trechos doutrinários para corroborar seus argumentos.
A recorrente também questiona a pretensão da unidade de origem ao exigir os
tributos consignados nas compensações consideradas tacitamente homologadas pela DRJ.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Marozzi Gregorio, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Pelo que consta nos autos, depois de proceder à análise das retenções na fonte
referentes à apuração do 2o trimestre de 2004, o despacho decisório concluiu que só poderia ser
confirmado o total de R$ 33.379,12. Como o imposto devido declarado na DIPJ para aquele
período era de R$ 32.588,21, só restou um saldo negativo de R$ 790,91.
Com isso, somente uma pequena parte das compensações consubstanciadas nos
dezesseis PER/DCOMP do presente processo pôde ser homologada, qual seja, a correspondente
parcela dos débitos indicados no PER/DCOMP no 28972.40244.210904.1.3.02-7060. Todas as
compensações apontadas nos outro quinze PER/DCOMP restaram não homologadas.
Posteriormente, atendendo aos reclamos da manifestação de inconformidade, a
DRJ concordou com o reconhecimento da homologação tácita das compensações registradas em
quatorze daqueles quinze PER/DCOMP. Somente o de no 26517.87099.260905.1.7.02-6180 não
foi objeto do mesmo entendimento. Com efeito, considerando que a ciência do despacho
decisório foi efetuada em 11/06/2010, não teria mesmo ocorrido a homologação tácita da
compensação contida num PER/DCOMP apresentado em 26/09/2005.
Nada obstante, não se pode deixar de notar que o PER/DCOMP cuja
compensação foi apenas parcialmente homologada pela unidade de origem (o de no
28972.40244.210904.1.3.02-7060), também deveria ter tido o mesmo destino. Afinal, sua
apresentação se deu em 21/09/2004 (fls. 01 inscrita no processo em papel que foi digitalizado).
Portanto, mais de cinco anos antes da ciência do despacho decisório.
O fato de a interessada não ter suscitado a homologação tácita especificamente
para o referido PER/DCOMP não prejudica o seu reconhecimento porque, como é cediço, tal
prazo possui natureza decadencial e, portanto, é matéria de ordem pública.
Destarte, sobra apenas a compensação consubstanciada no PER/DCOMP no
26517.87099.260905.1.7.02-6180. Para esta, foi mantida a cobrança do seu débito de IRRF do
período de apuração de 01/04/2005 (original no valor de R$ R$ 1.294,85) vinculada ao processo
no 13896.902672/2010-46 (fls. 29 inscrita no processo em papel que foi digitalizado).
Fl. 406
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-004.918 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.902135/2010-04

Ora, como a análise das retenções na fonte procedida pela unidade de origem só
confirmou um saldo negativo de R$ 790,91, o qual foi acrescido de R$ 34.235,03 pela análise
suplementar da decisão recorrida, fica claro que o direito creditório que pôde ser reconhecido
ficou muito aquém do total utilizado nos PER/DCOMP cujas compensações foram tacitamente
homologadas. Portanto, não resta saldo disponível para utilização no PER/DCOMP no
26517.87099.260905.1.7.02-6180.
No recurso, a empresa permanece com a sua estratégia de fazer crer que a
diligência seria uma providência absolutamente necessária. Chega a argumentar que existe um
poder/dever neste sentido esculpido no art. 76 da IN SRF no 1300/12 (vigente à época da
interposição do recurso).
Nada obstante, o referido dispositivo é claro quanto ao caráter facultativo dessa
medida ao se utilizar da locução verbal “poderá determinar” quando trata da possibilidade da
realização de diligências. Veja-se:
Art. 76. A autoridade da RFB competente para decidir sobre a restituição, o
ressarcimento, o reembolso e a compensação poderá condicionar o reconhecimento do
direito creditório à apresentação de documentos comprobatórios do referido direito,
inclusive arquivos magnéticos, bem como determinar a realização de diligência fiscal
nos estabelecimentos do sujeito passivo a fim de que seja verificada, mediante exame de
sua escrituração contábil e fiscal, a exatidão das informações prestadas. (grifei)
A tentativa de desconstituir a índole discricionária da referida norma, quando a
recorrente faz sua associação com o que prevê o art. 195 do CTN, é totalmente equivocada.
Note-se que o seu conteúdo veda a aplicação de lei que dificulte o acesso, por parte da
fiscalização, aos meios de prova que por ventura possam ser úteis à constituição do crédito
tributário, verbis:
Art. 195. Para os efeitos da legislação tributária, não têm aplicação quaisquer
disposições legais excludentes ou limitativas do direito de examinar mercadorias, livros,
arquivos, documentos, papéis e efeitos comerciais ou fiscais, dos comerciantes
industriais ou produtores, ou da obrigação destes de exibi-los.
Ou seja, o comando trata de garantir ao Fisco o completo acesso aos meios de
prova no âmbito do procedimento tendente à constituição do crédito tributário. Diferente é a
situação no presente processo que cuida análise do direito creditório pleiteado num pedido de
compensação. Não há norma impedindo a análise. Apenas, entendeu-se que não há elementos
que revelem a necessidade da diligência.
No mesmo sentido, no âmbito do processo administrativo fiscal, o art. 28 do
Decreto no 70.235/72 não deixa dúvidas quanto ao caráter facultativo do tema. Confira-se:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993) (grifei)
E, aqui, convém também ressaltar a ausência de verossimilhança das alegações
recursais para que se proponha a realização de qualquer diligência. A interessada não trouxe
nenhuma prova adicional que possa indicar a inexatidão da análise perpetrada na unidade de
origem e complementada pela instância a quo. Limita-se a alegar que houve a efetiva retenção
Fl. 407
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-004.918 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.902135/2010-04

do imposto não confirmada pelo despacho decisório conforme se infere das notas fiscais juntadas
ainda com a manifestação de inconformidade.
A verdade é que não se pode dar guarida à pretensão recursal se não há prova
conclusiva do direito líquido e certo tal como prescrito no Código Tributário Nacional (CTN),
verbis:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública. (grifei)
Por fim, a recorrente ainda se insurge contra a pretensão da unidade de origem ao
exigir os tributos consignados nas compensações consideradas tacitamente homologadas pela
DRJ. De fato, os DARF juntados aos autos após o acórdão da DRJ (fls. 345 a 355) parecem
indicar a cobrança de débitos indicados naquelas compensações. Todavia, eventuais equívocos
cometidos pelos setores de arrecadação da Receita Federal, no tocante à execução das decisões
proferidas no contencioso administrativo, devem ser resolvidos no âmbito da correspondente
unidade. Não é competência desta instância de julgamento se pronunciar sobre o assunto.
Pelo exposto, oriento meu voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso
voluntário apenas para considerar tacitamente homologada a compensação consubstanciada no
PER/DCOMP no 28972.40244.210904.1.3.02-7060. Mantida, portanto, integralmente a
exigência sobre o débito informado no PER/DCOMP no 26517.87099.260905.1.7.02-6180.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio

Fl. 408
DF CARF MF
Documento nato-digital